Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POLIartrose. HÉRNIA DE DISCO cervical. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE hipertrofia mamária. TRATAMENTO ADEQUADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. Os planos de saúde podem estabelecer limites à cobertura, mas não podem excluir procedimento cirúrgico necessário ao melhor tratamento da doença abrangida no contrato. Compete ao médico, e não à seguradora, prescrever qual o tratamento mais adequado a ser ministrado ao paciente.
II. O rol dos procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não se tratando, portanto, de rol taxativo.
III. Embora evidentes a angústia e a frustração sofridas pela consumidora, ante a negativa de cobertura pela seguradora, o fato não possuiu o condão de causar constrangimento moral hábil a compensação, em razão de peculiaridades do caso concreto.
IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.